Tribunal: TJDFT
Processo: 0723347-17.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723347-17.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ESPÓLIO DE LINO MARTINS PINTO RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIVIDENDOS. INVESTIDOR. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO INCIDÊNCIA. PRESCRIÇÃO. LEI. 6.404/76. TERMO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não incide o CDC, por ausência da figura do consumidor, nas relações entre acionistas investidores e a sociedade anônima de capital aberto com ações negociadas no mercado de valores mobiliários. Precedente do STJ. 2. Prescreve em três anos a ação para haver dividendos, contado o prazo da data em que tenham sido postos à disposição do acionista (art. 287, inc. II, da Lei 7.404/76). 3. Na hipótese, é irrelevante o conhecimento tardio dos sucessores sobre as ações do de cujus – 13 anos após a abertura do inventário -, porquanto a pretensão nasceu no momento em que a instituição financeira disponibilizou, ou deveria disponibilizar, os dividendos e juros sobre o capital, de sorte que o prazo prescricional passou a fluir da data em que cada importância deve ser paga e/ou disponibilizada. 4. A teoria da actio nata no seu viés subjetivo, que confere ao conhecimento da lesão pelo titular do direito violado a natureza de pressuposto indispensável para o início do prazo prescricional possui aplicação excepcional, e não se afigura aceitável, na hipótese, admitir que a mera alegação de conhecimento tardio das ações do de cujus, seja capaz de, por si só, prorrogar o termo inicial prescricional legal. 5. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega violação aos artigos 205, da Lei 6.404/1976, 287, inciso II, da Lei das S/A, 27 do Código de Defesa do Consumidor, 186, 202, inciso IV e 927, estes do Código Civil. Para tanto, sustenta não haver que se falar em ocorrência de prescrição, pois, no caso, a relação jurídica permite aplicação do CDC e do prazo prescricional de 5 (cinco) anos. Assevera, ademais, demonstrada a negligência da contraparte ao não pagar os dividendos no momento de cada apuração, devendo ser, por isso, responsabilizada. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não reúne condições de trânsito, quanto à apontada ofensa aos artigos 205, da Lei 6.404/1976, 287, inciso II, da Lei das S/A, 27 do Código de Defesa do Consumidor, 186, 202, inciso IV e 927, estes do Código Civil. Ainda que se pudesse, em tese, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos referidos dispositivos legais, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, a análise das teses recursais, seja quanto à não ocorrência de prescrição, seja quanto ao atendimento aos requisitos para a responsabilização da parte recorrida, demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula daquela Corte Superior. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012